Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DONANEMABE – KISUNLA). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DOENÇA DE ALZHEIMER EM FASE INICIAL. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta por Celso de Amorim Brito (73 anos de idade) contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, pleiteando o custeio do medicamento Donanemabe (Kisunla), prescrito para tratamento de Doença de Alzheimer em fase inicial.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de inexistência de urgência médica e necessidade de observância do contraditório.
3. O autor agravou requerendo a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma integral da decisão, para compelir a ré a autorizar e custear o tratamento conforme prescrição médica.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de determinar o custeio de medicamento não incluído no rol da ANS, mas registrado na ANVISA e prescrito para tratamento de Alzheimer em fase inicial, diante do risco de perda da janela terapêutica.
III. Razões de decidir
5. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, afastando a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
6. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. A probabilidade do direito decorre da condição de beneficiário do plano de saúde, do diagnóstico de Doença de Alzheimer em fase inicial e da prescrição médica expressa do Donanemabe, medicamento com registro na ANVISA e respaldado por evidência científica apresentada nos relatórios médicos.
8. O perigo de dano está caracterizado pela natureza progressiva e irreversível da enfermidade, pela existência de janela terapêutica limitada e pela indicação médica de que o atraso no início do tratamento pode acarretar perda definitiva de eficácia, com agravamento clínico não reversível.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor, Celso de Amorim Brito, determinando-se à agravada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI que autorize, custeie e forneça o medicamento Donanemabe (Kisunla), conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.